Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada contradição no acórdão, imperioso saná-lo por meio dos embargos declaratórios.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar o erro material constatado no acórdão, sem efeitos modificativos.